Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-37.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000107-37.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AIDA BARREIRA DUARTE BRANCO

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
LITISPEND
Ê
NCIA. INOCORR
Ê
NCIA.
QUESTIONAMENTO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E REALIZAÇÃO DE EMPR
É
STIMOS EM PROCESSOS DISTINTOS.

REUNIÃO DAS AÇÕES.
JUSTIFICA-SE O JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS
ANTE O
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55, §3°, CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 8000107-37.2023.805.0146, originário da comarca de Juazeiro/BA, tendo como apelante
Aida Barreira Duarte Branco

e como apelado
Banco do Brasil S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
EM PARTE
à
a
pelação
, nos termos do voto da Relatora.

7